Tribunal: TJDFT
Processo: 0010577-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EMPREGO DE FACA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXACERBADA. MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO - 1/6. READEQUAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve-se rejeitar a preliminar de nulidade de reconhecimento pessoal quando não for comprovado prejuízo ao réu. Não afeta o reconhecimento formal em Juízo, conforme art. 226 a 228 do CPP, a simples indagação do Parquet à vítima acerca da autoria do delito, com a exposição de algumas fotos, se esta já havia reconhecido o réu pela imprensa, bem como na Delegacia de Polícia, por meio de fotos e de vídeo. Preliminar rejeitada.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. A vítima teve certeza no reconhecimento do réu como autor do delito, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, haja vista que fez o detalhamento sobre a compleição física do acusado e as vestes que usava no momento dos fatos, fornecendo mais credibilidade ao reconhecimento por ela efetivado.
3. O emprego de arma branca deve ser considerado para majoração da pena base, dada a maior culpabilidade e desvalor na conduta do agente.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Não sendo observado tal parâmetro e ausente fundamentação idônea para tanto, a adequação do cálculo da pena deve ser efetuada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses, além de 13 (treze) dias-multa à razão unitária mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.